Tribunal: TJSP
Processo: 2320148-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Determinação de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor relativos à reserva de margem consignável – RMC oriundos do contrato no 0160310693028240000, no prazo de 48 horas, até decisão judicial em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00. Necessária a intimação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Determinação de suspensão dos descontos lançados no benefício previdenciário do autor relativos à reserva de margem consignável – RMC oriundos do contrato no 0160310693028240000, no prazo de 48 horas, até decisão judicial em sentido contrário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 15.000,00. Necessária a intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação de fazer. Orientação da súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão do réu agravante à revogação da tutela de urgência. Presença dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. MULTA. Pretensão ao afastamento ou redução Basta ao agravante cumprir aquilo que lhe foi determinado - e não há óbice a que cumpra -, para livrar-se da imposição pecuniária. Multa fixada que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.